Tribunal: TJSP
Processo: 1000849-74.2020.8.26.0447
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Apelação – Embargos à execução de título extrajudicial – Preliminar rejeitada – Iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título – Inocorrência – Inexistência de fato excepcional e imprevisível – Atraso por fato de terceiro que deve ser comunicado a Administração contemporaneamente à sua ocorrência – Artigo 57, § 1o, inciso V, da Lei no 8.666/93 – Comunicação não providenciada pela

Ementa:
Apelação – Embargos à execução de título extrajudicial – Preliminar rejeitada – Iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título – Inocorrência – Inexistência de fato excepcional e imprevisível – Atraso por fato de terceiro que deve ser comunicado a Administração contemporaneamente à sua ocorrência – Artigo 57, § 1o, inciso V, da Lei no 8.666/93 – Comunicação não providenciada pela contratada – Correta a determinação de prosseguimento do feito principal – Sentença mantida – Recurso desprovido.